Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722212-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX MINERACAO EIRELI AGRAVADO: ARLETE INES ANESI DE OLIVEIRA, DOUGLAS MENDES BONIFACIO BONNE, ELIANE SALETE ANESI, FLAVIA ALINE SILVA JESUINO, JOSE ALBERICO DA SILVA, KAROLINA KELLEN MATIAS, LAURO DESIDERIO JESUINO JUNIOR, MACIEL DE SOUZA VIEIRA, MARIA CECILIA LACERDA OSORIO, PATRICK ANESI CAMPOS, STEPHANIE LAUREM ANESI DE OLIVEIRA, THAYRONE ESROM DE OLIVEIRA MACIEL D E C I S Ã O Às 18:25, do dia 28/09/2020, a parte FENIX MINERAÇÃO EIRELI requer a retirada do feito da pauta da 36a Sessão Ordinária, por julgamento virtual, que se inicia no dia 30/09/2020, às 12:00, e inclusão em pauta presencial. Contudo, pleiteou fora do prazo regimental, previsto no art. 4, §2o, da GPR 1029/2018 (48 horas antes da Sessão do Julgamento). Destarte, indefiro o referido pedido. Prossiga-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora